Tribunal: TJBA
Processo: 0301523-63.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301523-63.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WANAX CONSULTORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: SUPERNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA, JOSE REIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ULISSES COSTA DE ALMEIDA-ME contra sentença que extinguiu ação cautelar de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta ausência de inércia e defende aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve abandono processual a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito e a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora ou se incide o princípio da causalidade para atribuir tais encargos à parte ré, em razão de suposta inadimplência contratual.

III. Razões de decidir

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução do mérito em caso de abandono da causa por mais de 30 dias.

Constatou-se que o autor foi intimado para promover diligências indispensáveis ao prosseguimento do feito, permanecendo inerte.

O princípio da causalidade não se aplica quando a extinção decorre de abandono processual, mas sim as regras gerais de sucumbência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O valor dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, observa os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Configura abandono da causa a inércia da parte autora em promover diligências essenciais, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Na hipótese de extinção por abandono, aplica-se a regra geral de sucumbência, afastada a aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 2º; art. 85, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT; TJBA, Apelação nº 0516265-51.2013.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301523-63.2014.8.05.0229, em que figuram como apelante ULISSES COSTA DE ALMEIDA-ME e como apelada SUPERNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.